Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TRIOXIDO DE ARSÊNIO. LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, e que se sobreleva ainda a particularidade do caso concreto o fato de o paciente ser pessoa jovem, e que inexista outra opção de tratamento a doença grave que está acometido.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.